Tribunal: TJDFT
Processo: 0719056-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719056-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEIDIJANE PORTO DE ARAUJO PIMENTA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX, CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Deidijane Porto de Araújo Pimenta contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, ao Diretor do Instituto Quadrix e a Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal que a eliminou do concurso público para provimento do cargo de Professor de Educação Básica, da Secretaria de Estado de Educação do DF (Edital no 31/2022). 2. A impetrante não providenciou o recolhimento das custas processuais, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. 3. O processo foi distribuído ao Conselho Especial em razão da inclusão de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal no polo passivo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020. 8. Embora a impetrante qualifique-se na petição inicial como professora, não juntou seus comprovantes de rendimentos, apenas cópia incompleta de sua CTPS. 9. Além disso, o objeto do mandado de segurança é o suposto ato ilegal que a eliminou do concurso público para provimento do cargo de Professor da Educação Básica. 10. Todos os argumentos e pedidos direcionam-se à Secretária de Educação e à banca examinadora, inexistindo qualquer alegação de ato ilegal praticado pelo Conselheiro do TCDF, cuja presença atrai a competência deste Conselho Especial (art. 8o, I, c do RITJDF). 11. Para a análise dos pressupostos objetivos da demanda e da necessidade da gratuidade de justiça, intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias: a) Apresentar os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento; b) Manifestar-se quanto à (i)legitimidade passiva do Conselheiro do Tribunal de Contas do DF, sobretudo considerando-se que no mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 12. Concluídas as diligências, retornem-se os autos. 13. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO